Tribunal: TJDFT
Processo: 0765668-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, de forma a manter integralmente a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial. Argumenta que o julgamento está contrário às provas juntadas aos autos, uma vez que a sua admissão ocorreu em 30/09/1994. Assim, considerando o dia do seu nascimento ( 19/07/1969), na data da sua aposentadoria contava com 50 anos e idade e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, ou melhor, 9.300 dias, conforme demonstra o processo de aposentadoria. Logo, restou comprovado o preenchimento de cada um dos requisitos para a aposentadoria na data de 30/09/2019, o que impõe o acolhimento dos presentes embargos para julgamento de procedência dos pedidos iniciais.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a contradição alegada.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “ III. Não prospera a tese da parte autora de que preencheu os requisitos para a aposentadoria no mês de setembro de 2019. Não se desconhece que o documento ID 46017424 pág. 29, emitido em 24/01/2020, indicou que a parte autora provavelmente teria preenchido aqueles requisitos em setembro de 2019. Contudo, os cálculos foram revistos quando do requerimento para a aposentadoria especial, sendo que em 14/02/2020 o Distrito Federal apurou que, não obstante o total de 9268 dias de trabalho da parte autora, foram excluídos da função de magistério um total de 109 dias (visto que atuou fora de regência entre 30/09/1994 e 16/01/1995 – ID 46017430, pág. 26), alcançando, naquela data, um total de 9159 dias, o que correspondia a 25 anos, 1 mês e 4 dias. Em consequência, foi constatado que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria em 10/01/2020, sendo efetuado o regular pagamento do abono de permanência retroativo ao dia 10 de janeiro, tudo conforme ID 46017424, pág. 46 e ID 46017430, págs. 19/20. Portanto, não prospera o pedido para o recebimento do referido abono retroativo ao mês 09/2019. V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosdedeclaraçãocom a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)”.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.